Tribunal: TJBA
Processo: 0348082-20.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0348082-20.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
WALTER RUY VIANA PEREIRA FILHO, LIANA DE CARVALHO PACHECO, LEONARDO CALFA VIEIRA GRAMACHO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO, ANA CLAUDIA FERRARI BULHOES, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, ANISIO ARAUJO NETO, DANIELA MONTENEGRO MOTA DOMINGUEZ, EDUARDO AGNELO PEREIRA

APELADO: NAILTON LANTYER CORDEIRO DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
VICTOR HABIB LANTYER DE MELLO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DO RECORRENTE QUE APENAS O VALOR VENAL DO IMÓVEL SEJA CONSIDERADO PARA FINS DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DO LIMITE LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER contra sentença que, em ação de desapropriação, julgou o mérito para fixar indenização complementar com base em laudo pericial judicial, determinar o pagamento da diferença por precatório, declarar a incorporação do bem ao patrimônio da expropriante e arbitrar honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar: (i) a validade do laudo pericial utilizado para fixação da justa indenização em desapropriação; (ii) a adequação dos critérios de avaliação do imóvel; e (iii) a correção do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir: A preliminar de ausência de pedido específico é afastada, porquanto a intenção recursal de reforma da decisão encontra-se claramente delineada nas razões do recurso. A justa indenização deve refletir o valor real de mercado do bem, conforme o art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, não se limitando ao valor venal. O laudo pericial judicial, elaborado conforme a NBR 14.653 da ABNT, utilizou o método comparativo direto de dados de mercado, com detalhamento das amostras, aplicação de fatores de homogeneização e critérios técnicos idôneos, revelando-se apto a fundamentar a decisão. A utilização de imóveis paradigmas situados em locais diversos não invalida a perícia, desde que observada a comparabilidade técnica e realizados os ajustes necessários, o que ocorreu no caso. A impugnação genérica da parte apelante, desacompanhada de prova técnica ou demonstração específica de erro metodológico, não é suficiente para afastar a conclusão pericial. O valor fixado na sentença corresponde à justa indenização, devendo ser mantido. Quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 1% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização final observa o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, revelando-se adequado diante das circunstâncias do caso. O pedido de reconhecimento do regime de precatórios carece de interesse recursal, uma vez que já determinado na sentença.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O laudo pericial elaborado segundo critérios técnicos e em conformidade com normas da ABNT constitui meio idôneo para fixação da justa indenização em desapropriação, prevalecendo sobre alegações genéricas da parte. A indenização deve refletir o valor de mercado do bem, não se limitando ao valor venal. Os honorários advocatícios em desapropriação devem observar os limites do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, cabendo ao julgador fixá-los conforme as peculiaridades do caso.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0348082-20.2013.8.05.0001, oriundos da 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, em que figuram como Recorrente
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorridos

NAILTON LANTYER CORDEIRO DE ARAUJO E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator